Tribunal: STF
Processo: HC 223077
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Estado do Paraná, buscando a concessão da ordem, “para o fim de declarar nula a sentença proferida pelo juízo da Comarca de Palmital-PR;” (pág. 17 da petição inicial).



    Contudo, este pleito não deve prosseguir. 



    A competência deste Supremo Tribunal, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato praticado por qualquer dos entes da Federação.



    O impetrante não especifica, nem sequer, qual seria eventual decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça passível de análise pelo Supremo Tribunal Federal – STF, tal como exigem o art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal e o art. 190 do Regimento Interno do STF, o que impede o conhecimento deste habeas corpus.



    Ademais, a deficiência na instrução do presente habeas corpus também impossibilita a análise de qualquer alegação. Isso porque, como se sabe, constitui ônus do impetrante instruir de forma adequada a impetração, de modo a permitir a exata compreensão da pretensão deduzida em juízo. (vide HC 174.014 AgR/PA, rel. Min. Rosa Weber; HC 201.191 AgR/SP, rel. Min. Cármen Lúcia; HC 92.608/PE, rel. Min. Eros Grau; HC 197.833 AgR/MT, rel. Min. Luiz Fux; HC 182.064 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso; HC 97.368/SP, de minha relatoria; entre outros).



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator